Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713058-13.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, com repercussão geral (Tema 524), sedimentou o seguinte entendimento: A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Intime-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, ambas as partes para que se manifestem sobre os possíveis efeitos jurídicos da tese acima mencionada na resolução da presente controvérsia. Prazo comum: cinco (5) dias. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator